Tribunal: TJDFT
Processo: 0008771-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE INELEGIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Na parte final do voto condutor do acórdão que negou provimento ao apelo do réu, mantendo a sentença condenatória, constou a determinação para que os seus dados fossem incluídos no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

2. O delito previsto no art. 215 do CPM não se amolda às hipóteses de crimes cuja condenação acarreta a inelegibilidade do agente e não gera indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, de modo a ensejar a inelegibilidade prevista no art. 1o, I, alíneas “e” e “f”, da LC n. 64/90.

3. Na origem, não foi determinada a suspensão dos direitos políticos do réu e, por conseguinte, a medida deve ser afastada, para que não ocorra reformatio in pejus.

4. Embargos declaratórios acolhidos.